Tribunal: TJSP
Processo: 1025465-53.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de multa contratual cumulada com pedido de revisão de cláusula. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que condena as rés ao pagamento de multa contratual e a restituir o equivalente pago indevidamente pelos autores no tocante ao IPTU antes de se imitirem na posse da coisa. Inconformismo das partes. Preliminar.Ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança de multa contratual cumulada com pedido de revisão de cláusula. Compromisso de compra e venda. Bem imóvel. Sentença que condena as rés ao pagamento de multa contratual e a restituir o equivalente pago indevidamente pelos autores no tocante ao IPTU antes de se imitirem na posse da coisa. Inconformismo das partes. Preliminar.Ilegitimidade passiva. Pertinência subjetiva reconhecida. Mérito. Prescrição. Inadimplemento contratual. Prazo decenal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara. Caso fortuito ou força maior internos. Entraves administrativos. Contratempos previsíveis e inerentes à atividade. Inteligência da Súmula no 161 deste Eg. Tribunal de Justiça. Multa contratual. Partes que previram a sanção ao contratante inadimplente de qualquer das obrigações por eles firmadas. Rés que atrasaram a entrega da coisa e devem ser sancionada de acordo com as disposições contratuais. Despesas com IPTU. Abusividade reconhecida. Pagamento pelo compromissário comprador somente com a transmissão da posse direta do bem imóvel. Restituição devida. Juros de mora que devem ser contados a partir da citação. Inteligência do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil. Correção monetária. Termo inicial. Partes que pactuaram que o percentual da multa deve incidir sobre o "valor atualizado do preço de aquisição do lote". Termo inicial que não deve ser o do ajuizamento da ação. Verbas sucumbenciais. Redistribuição proporcional. Princípio da sucumbência. Artigo 86 do Código de Processo Civil. Sentença reformada. Recurso das rés desprovido. Recurso dos autores provido em parte.